Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação monitória, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
2. Tendo o processo sido extinto em virtude do indeferimento da petição inicial, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade, pois não incide, nesse caso, o disposto no § 1o do art. 485 do CPC, bastando a intimação do seu causídico através do diário de justiça eletrônico.
3. Recurso conhecido e desprovido.